Tribunal: TJMT
Processo: 1014774-58.2021.8.11.0015
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014774-58.2021.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Apreensão, Flora]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[OZEIAS CAUREO - CPF: 881.099.251-20 (EMBARGANTE), MATEUS HENRIQUE DA FONSECA - CPF: 054.531.531-05 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (convocado).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. APREENSÃO DE MAQUINÁRIO UTILIZADO EM ÁREA EMBARGADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. INTENÇÃO REDISCUTIVA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, reconhecendo a validade do Termo de Apreensão e reformando a sentença que havia determinado a restituição de trator de esteira apreendido em fiscalização ambiental.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o acórdão se omitiu quanto à necessidade de distinguir o caso concreto da tese firmada no Tema 1036 do STJ, diante da suposta inexistência de vínculo entre o embargante e a infração ambiental;

(ii) saber se a ausência de autuação e de notificação do embargante no processo administrativo ambiental configura nulidade por violação ao contraditório e à ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se amoldam às hipóteses do art. 1.022 do CPC, pois não evidenciam obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. O acórdão enfrentou de modo suficiente a tese sobre a legitimidade da apreensão com base no exercício regular do poder de polícia ambiental e na jurisprudência do STJ (Tema 1036), assentando que a medida independe da titularidade do bem ou da prova de uso exclusivo.

5. A ausência de autuação ou notificação pessoal do embargante não configura nulidade, considerando a natureza objetiva da infração ambiental e a presunção de legitimidade do ato administrativo.

6. Verifica-se nítido propósito de rediscutir o mérito da controvérsia, o que não se admite na via integrativa dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há vício de omissão em acórdão que examina de forma clara e suficiente os fundamentos jurídicos do caso concreto. 2. A ausência de autuação nominal ou de notificação pessoal não afasta, por si só, a legitimidade da apreensão de maquinário utilizado em área objeto de infração ambiental, nos termos do Tema 1036 do STJ.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Ozeias Caureo
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o qual deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, reformando a sentença de primeiro grau que havia reconhecido a nulidade do Termo de Apreensão nº 194801 e determinado a restituição de um trator de esteira apreendido no âmbito de fiscalização ambiental ocorrida na Fazenda Primavera, zona rural do município de Marcelândia/MT.

A ação originária,
de natureza declaratória, foi ajuizada pelo embargante com o
objetivo de obter a liberação definitiva do maquinário, sob o argumento de que seria terceiro de boa-fé
, contratado apenas para realizar a limpeza de uma área já anteriormente desmatada, sem qualquer envolvimento direto na infração ambiental apurada.
O autor alegou, ainda, que não foi autuado nem notificado no processo administrativo ambiental, o que comprometeria a validade do ato de apreensão
.

A sentença de primeiro grau acolheu os fundamentos da inicial e julgou procedente o pedido
, determinando a restituição do bem, por entender que houve desrespeito ao devido processo legal administrativo e que o autor não teve sua responsabilidade individualizada.

Inconformado,
o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação
, sustentando a legalidade da apreensão com base nos artigos 25 da Lei nº 9.605/1998 e 102 do Decreto nº 6.514/2008, bem como na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmada no Tema Repetitivo 1036.

A Segunda Câmara, ao apreciar o recurso, deu-lhe provimento por unanimidade
, reformando integralmente a sentença para reconhecer a validade do ato administrativo e indeferir o pedido de restituição. Fundamentou a decisão na presunção de legitimidade do ato administrativo e no entendimento consolidado de que a apreensão de maquinário utilizado em infração ambiental independe da titularidade do bem ou de prova de uso exclusivo para a empreitada ilícita.

Contra esse acórdão,
o embargante interpôs os presentes embargos de declaração,
aduzindo a existência de
omissão
na decisão quanto a
dois pontos centrais
, quais sejam, a ausência de distinção entre o caso concreto e o Tema 1036 do STJ, tendo em vista que não teria praticado a infração ambiental, mas apenas prestado serviço de enleiramento em área já desmatada desde 2017; e a violação ao contraditório e à ampla defesa na via administrativa, uma vez que não foi formalmente autuado ou notificado da apreensão do bem, contrariando as disposições do artigo 70, §4º, da Lei nº 9.605/1998, dos artigos 95 e 96 do Decreto Federal nº 6.514/2008, e do artigo 2º do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

Em contrarrazões,
o Estado de Mato Grosso sustentou a inexistência de qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
afirmando que os embargos buscam apenas a rediscussão do mérito do julgado, o que seria incabível na via eleita. Argumentou que a decisão foi suficientemente fundamentada e que não há omissão a ser suprida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de embargos de declaração
opostos por
Ozeias Caureo
em face do acórdão proferido por esta Colenda
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, reformando a sentença de origem para
reconhecer a validade do Termo de Apreensão nº 194801
, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, no âmbito de fiscalização ambiental realizada na Fazenda Primavera, zona rural do município de Marcelândia/MT.

A parte embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em
omissão
ao deixar de analisar dois pontos fundamentais, quais sejam, a necessidade de
distinguir o caso concreto da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1036
, diante da inexistência de vínculo entre o embargante e a infração ambiental ocorrida, uma vez que este teria sido contratado exclusivamente para enleirar vegetação já desmatada; e, ainda, a
nulidade do ato administrativo de apreensão
, ante a
ausência de contraditório e ampla defesa
na esfera administrativa, haja vista que o embargante
não foi autuado ou formalmente notificado da medida
.

Contudo, em que pese o esforço argumentativo, tais teses
não se enquadram nas hipóteses taxativas previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, que delimita a oposição de embargos de declaração às hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
na decisão judicial.

O acórdão embargado, com fundamentação
clara e exaustiva
, enfrentou as teses veiculadas no recurso de apelação, assentando a legalidade da apreensão do maquinário com base no
exercício regular do poder de polícia ambiental
e na aplicação da tese firmada no
Tema 1036 do STJ
, segundo a qual a
apreensão administrativa de instrumentos utilizados em infração ambiental independe da titularidade do bem ou do uso exclusivo na empreitada ilícita
.

Restou consignado, ademais, que o trator
foi flagrado em operação na área objeto de embargo ambiental
, não havendo nos autos
prova inequívoca de ilegalidade ou abuso
por parte da Administração que pudesse afastar a
presunção de legitimidade do ato administrativo
.

No tocante à alegada ausência de contraditório na esfera administrativa, a decisão embargada deixou claro que a autuação, ainda que não individualizada em desfavor do embargante,
não padeceu de vício formal apto a ensejar sua nulidade
, sobretudo diante da
natureza objetiva da infração ambiental
e da regularidade dos atos lavrados pela autoridade competente.

O exercício do contraditório pressupõe
prévia constituição da relação jurídica processual
, a qual, no caso, não se verificou pela ausência de ato administrativo diretamente dirigido ao embargante

Ainda assim, a
ausência de notificação não desnatura, por si só, a presunção de legitimidade
dos atos administrativos regularmente praticados no âmbito do poder de polícia ambiental, notadamente quando
constatada a materialidade da infração
.

É evidente, portanto, que os embargos opostos
visam precipuamente à rediscussão do mérito da controvérsia
, o que
não se coaduna com a finalidade integrativa
do recurso manejado.

O inconformismo da parte com o desfecho da demanda deve ser endereçado por meio do recurso cabível,
não cabendo à via aclaratória operar como sucedâneo recursal
.

Diante do exposto, nego provimento aos embargos de declaração
, mantendo-se hígido o acórdão proferido por esta Câmara.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025